Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. SÚMULA 609 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Verifica-se que as provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
2.1. Observando os embargos opostos, verifica-se que os argumentos nada mais apresentam do que nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, não se adequando, portanto, ao rito dos embargos de declaração.
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não providos.